Tribunal: TJMT
Processo: 0007626-67.2012.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007626-67.2012.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENIR FATIMA DE BARROS SAMPAIO - CPF: 171.966.391-20 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ABATIMENTO DE PREVIDÊNCIA DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação mandamental, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido a pagar a requerente os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura do mandado de segurança. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro, deverão incidir correção monetária e juros moratórios na forma da Lei 9.497/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009: “Art. 1º-F - “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do NCPC.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado o abatimento previdenciário do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à retenção de 11% de previdência e modificar o marco inicial dos juros e correção tal como decidido em ADI pelo STF.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se trata de pleito de pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação mandamental, o que fora acolhido.

A parte promovida recorreu apenas se insurgindo quanto ao marco de incidência dos juros e correção monetária e pleiteando a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.

Quanto ao pedido de retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária entendo pela procedência posto que em se tratando de verba salarial, tenho por devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte.

Dispõem os artigos 41, I e 47, I, ambos da Lei Municipal n° 2.719/2004 que:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I- de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

(...)

Art. 47 – A arrecadação das contribuições devidas ao PREVIVAG compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e III do art. 41;

Assim, devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) do valor principal devido ao Recorrido, a título de contribuição previdenciária a ser repassado à PREVIVAG via Recorrente.

No que se refere aos índices dos juros e correção monetária, razão assiste à parte Recorrente, porque o julgamento se deu em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos
, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Com efeito, os juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E, devem observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para estabelecer o desconto no percentual de 11% (onze por cento) do valor principal devido ao Recorrido, a título de contribuição previdenciária a ser repassado à PREVIVAG via Recorrente, bem como para determinar que os juros moratórios e correção monetária devem fixados nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021